Tribunal: TRF3
Processo: 5000791-86.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1106/1327)

5000791-86.2019.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000791-86.2019.4.03.6113

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOSE HENRIQUE LEMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. RETIFICAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de períodos laborados e conceder aposentadoria por tempo de contribuição proporcional mediante reafirmação da DER, com início do benefício a partir da citação em 21/11/2014. A autarquia requereu o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.124 do STJ, alegou ausência de interesse processual, apontou erro na contagem de tempo quanto ao período considerado especial e sustentou impossibilidade de reafirmação da DER sem apresentação de PPP para período posterior ao requerimento administrativo, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) se é admissível alegar ausência de interesse processual apenas em sede de agravo interno; (iii) se houve erro na contagem de tempo especial na decisão agravada; (iv) se é possível computar como especial período posterior ao reconhecido na decisão sem comprovação pericial, para fins de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do processo é incabível, pois o Tema 1.124 do STJ já foi julgado, devendo os processos suspensos retomar o curso para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

A alegação de ausência de interesse processual apresentada apenas no agravo interno configura inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada anteriormente em sede de apelação, incidindo a preclusão consumativa.

A decisão agravada não incorreu em erro ao computar como especial o período de 01/07/1985 a 05/12/1989, pois tal intervalo foi reconhecido como especial na sentença e não foi objeto de impugnação recursal pelo INSS.

A perícia técnica limitou o reconhecimento da especialidade ao período de 24/04/2006 a 03/10/2013, razão pela qual o intervalo de 04/10/2013 a 12/10/2014 deve ser computado como tempo comum para fins de reafirmação da DER.

Mesmo com a retificação da contagem de tempo de contribuição, a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional em 12/10/2014, nos termos do art. 9o da EC no 20/1998.

Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório no agravo interno, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. "A alegação suscitada apenas em agravo interno, não apresentada anteriormente em apelação, configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa". 2. "Período reconhecido como especial na sentença e não impugnado em recurso permanece válido para fins de contagem de tempo de contribuição". 3. "Na reafirmação da DER, o reconhecimento de atividade especial posterior ao período comprovado depende de prova técnica idônea, devendo ser computado como tempo comum quando inexistente tal comprovação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §2o e §4o, e 1.040, III; EC no 20/1998, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.868.436/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.858.258/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.945.481/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.789.998/PB, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt no RMS 66.465/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.933.003/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000791-86.2019.4.03.6113

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOSE HENRIQUE LEMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 349800582, que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/04/1985 a 30/06/1985, de 25/05/1990 a 11/08/1994, de 02/01/2004 a 19/02/2005 e de 24/04/2006 a 03/10/2013 e conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, em reafirmação da DER, a partir da citação, em 21/11/2014.

Nas razões do recurso, o INSS requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até a solução definitiva do Tema 1.124 do STJ. Aduz ausência de interesse processual da parte autora, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, pede a retificação da tabela de contagem de tempo e defende que a decisão agravada contou incorretamente como especial o período de 01/07/1985 a 05/12/1989. Argumenta a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em reafirmação da DER, sem apresentação do respectivo PPP e defende não ser devida a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem apresentação de contrarrazões, tornaram os autos a julgamento.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação integral da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

De início, esclareço que o Tema 1.124 já foi julgado pelo STJ, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. Nos termos artigo 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, os feitos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

No mais, só por meio do agravo em exame queixa-se o INSS da falta de interesse processual do autor alegando ausência de apresentação, na seara administrativa, de documentação apta ao reconhecimento do direito defendido.

Entretanto, tal argumento é pioneiro e somente neste agravo interno foi trazido à apreciação.

Consigne-se, que matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa.

Efetivamente, configura indevida inovação recursal a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo (AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do mesmo STJ: AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021).

No mérito, assiste parcial razão ao agravante.

Defende a autarquia previdenciária que na planilha de contagem de tempo da decisão agravada contou-se incorretamente como especial o período de 01/07/1985 a 05/12/1989, eis que referida decisão reconheceu como esperical apenas o interregno de 19/04/1985 a 30/06/1985.

Verifica-se, entretanto, que a fração de tempo que se estende de 01/07/1985 a 05/12/1989 foi considerada especial pela sentença (ID 71281667 - Págs. 2 a 17), esta que não foi objeto de impugnação recursal pelo ente previdenciário.

Não há, portanto, incorreção na planilha quanto ao cômputo do período de 19/04/1985 a 05/12/1989, como especial.

Aduz o INSS, ainda, a impossibilidade de reafirmação da DER mediante reconhecimento de tempo especial de período posterior ao requerimento administrativo, sem apresentação do PPP que o demonstre.

De fato, verifica-se da segunda planilha de cálculo de tempo de contribuição inserida na decisão agravada que o período de 04/10/2013 a 12/10/2014 foi computado como especial.

Todavia, a decisão agravada limitou o reconhecimento da atividade especial em 03/10/2013, como se observa:

"Períodos: de 02/01/2004 a 19/02/2005 e de 24/04/2006 a 03/10/2013

Empresa: Infratécnica Engenharia e Construções LTDA

Função/atividade: Pedreiro

Agente nocivo: Sílica livre

Provas: CTPS (ID 71281649 - Págs. 23 e 42); CNIS (ID 71281662 - Pág. 8); Laudo Pericial e esclarecimentos (IDs 71281660 e 71281663 - Págs. 5 a 8)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta na CTPS que o autor laborou no período na função de pedreiro.

Laudo de perícia direta concluiu que nos períodos de 02/01/2004 a 19/02/2005 e de 24/04/2006 a 03/10/2013 o autor esteve exposto a poeiras minerais, sílica livre, cimento, cal e intrometido com atividades repetitivas de esforço elevado, de forma habitual e permanente (ID 71281660 - pág. 25).

O agente sílica livre (poeira mineral) integra o Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 -LINACH.

De valia registrar que os riscos ambientais gerados pela exposição a tal agente químico não requerem análise quantitativa de concentração ou intensidade, mas sim qualitativa. O próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

Nesse sentido: TRF3 - ApCiv 5001524-75.2017.4.03.6128, Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 9/8/2019; TRF3 - AC 00053494220174039999, Desembargadora Federal Tani Marangoni, 8a Turma, e-DJF3: 9/5/2017; TRF1 - AC 00170917220094013800, Juiz Federal José Alexandre Franco, 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, e-DJF1: 8/11/2016.

Assim, reconhece-se a especialidade dos períodos que se estendem de 02/01/2004 a 19/02/2005 e de 24/04/2006 a 03/10/2013".

Ademais, a perícia técnica juntada aos autos, a respeito do tempo trabalhado pelo autor na empresa Infratécnica Engenharia e Construções LTDA, limitou a análise da especialidade para o período de 24/04/2006 a 03/10/2013, como se observa dos esclarecimentos periciais consignados no documento de ID 71281663 - Págs. 5 a 8.

Assiste, assim, razão à autarquia, devendo ser realizada nova contagem de tempo de contribuição para considerar o período de 04/10/2013 a 12/10/2014, computado para análise de reafirmação da DER, como tempo comum.

Com essa retificação, veja-se o cálculo que para o caso se oferece:

Ao que se vê, em 12/10/2014, ainda cumpre o autor os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, na forma do artigo 9o, da EC 20/1998.

Dessa forma, resta mantida a concessão do benefício a contar da data da citação, como estabelecido na decisão agravada.

Tratando-se de sucumbência parcial, os honorários advocatícios são reciprocamente devidos, os quais deverão ser rateados metade por metade entre as partes, tal como fixados na decisão agravada.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. RETIFICAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de períodos laborados e conceder aposentadoria por tempo de contribuição proporcional mediante reafirmação da DER, com início do benefício a partir da citação em 21/11/2014. A autarquia requereu o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.124 do STJ, alegou ausência de interesse processual, apontou erro na contagem de tempo quanto ao período considerado especial e sustentou impossibilidade de reafirmação da DER sem apresentação de PPP para período posterior ao requerimento administrativo, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) se é admissível alegar ausência de interesse processual apenas em sede de agravo interno; (iii) se houve erro na contagem de tempo especial na decisão agravada; (iv) se é possível computar como especial período posterior ao reconhecido na decisão sem comprovação pericial, para fins de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do processo é incabível, pois o Tema 1.124 do STJ já foi julgado, devendo os processos suspensos retomar o curso para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

A alegação de ausência de interesse processual apresentada apenas no agravo interno configura inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada anteriormente em sede de apelação, incidindo a preclusão consumativa.

A decisão agravada não incorreu em erro ao computar como especial o período de 01/07/1985 a 05/12/1989, pois tal intervalo foi reconhecido como especial na sentença e não foi objeto de impugnação recursal pelo INSS.

A perícia técnica limitou o reconhecimento da especialidade ao período de 24/04/2006 a 03/10/2013, razão pela qual o intervalo de 04/10/2013 a 12/10/2014 deve ser computado como tempo comum para fins de reafirmação da DER.

Mesmo com a retificação da contagem de tempo de contribuição, a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional em 12/10/2014, nos termos do art. 9o da EC no 20/1998.

Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório no agravo interno, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. "A alegação suscitada apenas em agravo interno, não apresentada anteriormente em apelação, configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa". 2. "Período reconhecido como especial na sentença e não impugnado em recurso permanece válido para fins de contagem de tempo de contribuição". 3. "Na reafirmação da DER, o reconhecimento de atividade especial posterior ao período comprovado depende de prova técnica idônea, devendo ser computado como tempo comum quando inexistente tal comprovação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §2o e §4o, e 1.040, III; EC no 20/1998, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.868.436/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.858.258/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.945.481/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.789.998/PB, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt no RMS 66.465/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.933.003/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão